Tribunal: TJDFT
Processo: 0751493-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processo : 0751493-32.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão (id. 240044952 e declaratórios rejeitados ao id. 254541957 dos autos originários n. 0713998-76.2024.8.07.0003) que, em ação de procedimento comum, decretou a revelia do réu, aqui agravante, e determinou o desentranhamento de sua peça contestatória, sob o fundamento de intempestividade, afastando, contudo, os efeitos materiais da revelia ante a formação de litisconsórcio passivo com corréus que apresentaram contestação tempestiva. O agravante sustenta violação ao princípios do contraditório e o direito à ampla defesa, pois a decisão impõe sanção não prevista em lei – o desentranhamento da peça defensiva – a pretexto de intempestividade. Ressalta que o próprio art. 346, parágrafo único, do CPC, permite ao réu revel intervir no processo a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra, de modo que a retirada da peça contestatória representa excesso de formalismo e afronta ao princípio da cooperação e da legalidade estrita. Reforça que a defesa apresentada deve ser mantida nos autos, ainda que intempestiva, para possibilitar o exame dos fundamentos próprios do agravante, inclusive pelo juízo recursal. Defende que a decisão de exclusão da contestação compromete não apenas o contraditório, mas também a formação de um julgamento justo e completo, por impedir que os argumentos específicos da instituição bancária sejam apreciados, embora os fatos controvertidos já estejam em discussão por força das contestações apresentadas pelos corréus. A retirada da peça do agravante, segundo alega, prejudica o julgamento isonômico e completo da causa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o prosseguimento do feito de origem sem a apreciação de sua defesa ou, ao menos, seja determinada a reinclusão e permanência nos autos da contestação, como medida de preservação do contraditório e da utilidade do agravo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Cumpre aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra em hipótese da lei. Com efeito, em saneador, o juízo a quo reconheceu a intempestividade da contestação ofertada pelo agravante e, então, decretou revelia e determinou exclusão da peça processual. Assim, não é possível mitigar a taxatividade porquanto não há urgência. De fato, se o agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. A propósito, confiram-se os arestos do TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM O REGULAR TRÂMITE DO PROCESSO. 1. O pronunciamento judicial que se limita a reconhecer a intempestividade da contestação, não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se subsume às hipóteses de cabimento taxativamente previstas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Não obstante reconhecida a tese de mitigação da taxatividade do art. 1015, do CPC, a questão não se enquadra nas hipóteses tratadas no tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência incompatível com o regular trâmite do processo, no primeiro grau de jurisdição, visto que, somente com a sentença será possível averiguar se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem expostos pelo juízo a quo. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (APC 0731529-87.2024.8.07.0000, Rel. Desa. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, julgamento: 27/11/2024, DJe: 18/12/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (AIN/AGI 0707095-39.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021) Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator